Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713852-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA AGRAVADO: FABIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de salário do primeiro agravado, sob o fundamento de que a verba salarial é impenhorável. Os agravantes alegam que: 1) é possível a penhora de salário desde que fique garantida a dignidade do devedor e, por essa razão, devem ser penhorados 20% do salário do primeiro agravado; 2) a renda mensal familiar é de mais de R$ 40.000,00; 3) a impenhorabilidade pode ser mitigada no caso de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de verba alimentar. Requerem a antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo para determinar a penhora de 20% do salário do primeiro agravado até adimplemento total do débito e, caso assim não se entenda, que ao menos seja reconhecida a penhorabilidade do salário para pagamento dos honorários de sucumbência. Com razão parcial. Ressalvo meu entendimento pessoal e adiro ao entendimento do colegiado da E. 4a Turma Cível para reconhecer, como regra geral, a impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, IV do CPC/2015. Feita tal ressalva, verifico a probabilidade do direito no que se refere apenas à possibilidade de penhora do salário para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de sua natureza alimentar, aplicando-se, na espécie, o disposto no artigo 833, § 2o desse mesmo diploma legal. Presente, também, o perigo de dano, por se tratar de verba alimentar, necessária para a subsistência do causídico. Ante o exposto, defiro parcialmente os efeitos da tutela recursal para determinar, por ora, a penhora de 10% do salário do executado para pagamento dos honorários sucumbenciais. Comunique-se ao juízo a quo para adoção das providências cabíveis. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator